Tribunal: STF
Processo: ARE 1281371
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ARTIGOS 33, CAPUT, E 35, CAPUT, DA LEI 11.343/06, NA FORMA DO 69 DO CÓDIGO PENAL. RÉU PRESO. CONDENAÇÃO: 09 ANOS E 04 QUATRO MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO E O PAGAMENTO DE 1399 (MIL, TREZENTOS E NOVENTA E NOVE) DIAS MULTA, NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DEFENSIVO POSTULANDO, PRELIMINARMENTE, A DECLARAÇÃO DA NULIDADE DO PROCESSO, EM RAZÃO DE TER SIDO INICIADO ATRAVÉS DE “DENÚNCIA ANÔNIMA”, POR ENTENDER QUE NÃO PODE DAR ENSEJO A PERSECUÇÃO PENAL E OBTENÇÃO DE PROVA ILÍCITA COM VIOLAÇÃO DO DOMICÍLIO DO RÉU. NO MÉRITO, SUSTENTA A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE, COM FULCRO NO ART. 386, V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ARGUINDO-SE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. Consta da exordial, que a partir de período que não se pode precisar, mas até o dia 31 de agosto de 2015, na Comunidade Morro do Amor em Lins de Vasconcelos, o apelante guardava e tinha em depósito, 1180 kg (um quilo e cento e oitenta gramas) de “maconha”, acondicionados em 1044 (mil e quarenta e quatro) embalagens plásticas. No mesmo contexto fático, encontrava-se associado a outros elementos não identificados da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, para a prática reiterada do crime de tráfico de drogas. Narra ainda, que policiais em patrulhamento de rotina no local, avistaram o acusado conhecido como traficante na localidade, fugindo para a laje de uma residência. Consta dos autos, que ato contínuo, os policiais ao baterem na porta da casa foram atendidos por Michele, companheira do apelante, que negou a presença do mesmo, contudo, permitiu que os policiais adentrassem a residência, tendo sido encontrados o material entorpecente embaixo do sofá da sala e na laje. Por fim, Michele em sede policial confirmou a participação do acusado no tráfico local, vendendo drogas na Rua Baronesa de Uruguaiana. Inicialmente, havendo indícios veementes sobre a prática do crime de tráfico de drogas e correlacionados, diante de sua natureza permanente, não há se falar em ilegalidade da prisão ou da arrecadação da droga por violação de domicílio, uma vez que a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XI, autoriza a entrada da autoridade policial, seja durante o dia, seja durante a noite, independente da expedição de mandado judicial, em tal circunstância. Precedente STJ. Conquanto a inviolabilidade de domicílio tenha núcleo nos direitos e garantias individuais do cidadão, certo é que o mesmo não se reveste de absolutismo, cedendo espaço nas circunstâncias delineadas no artigo 5º, inciso XI, da Carta Política, dentre estas a flagrância delitiva. Desta forma, cotejada a natureza do crime em apreço, cuja execução se protrai no tempo, imprescindível a mitigação daquele direito em favor do interesse público, não existindo a nulidade na sentença atacada. PRELIMINAR REJEITADA. Prova robusta do cometimento dos ilícitos imputados pelo réu, através do Registro de Ocorrência, cópia do Registro de ocorrência nº 026- 01996/2017, autos de apreensão, encaminhamento, laudo de exame entorpecente e/ou psicotrópico e prova oral. Depoimentos uníssonos dos agentes da lei informando que, ao realizarem diligência no local dos fatos, de conhecida traficância, pediram permissão a esposa do acusado, o que foi autorizado e lograram encontrar em sua residência os entorpecentes acima descritos. Aplicação da súmula nº 70 deste Tribunal de Justiça. Inexistência de elementos probatórios idôneos a esmaecer a prova produzida pela acusação. Crime de tráfico ilícito configurado diante das circunstâncias da apreensão, quantidade de entorpecentes e forma de acondicionamento. O crime de associação para o tráfico restou delineado, porquanto de acordo com os depoimentos dos agentes, o local é dominado pela facção “Comando Vermelho” e a denúncia anônima informava que o apelante de alcunha “Já rule”, reincidente no tráfico, encontrava-se no ponto de venda de entorpecentes em atividade ilegal. Dessa forma, evidente que o apelante estava associado de forma estável entre si e ao tráfico local, ressaltando ser inviável a realização autônoma do comércio de droga em locais dominados por facções criminosas. Concluir-se em sentido oposto, é malferir tanto a ‘ratio legis’ como a ‘ratio legislatores’, fazendo que a norma prevista no artigo 35 da Lei de Drogas revista-se de letra morta em nosso ordenamento jurídico. Por outro lado, a própria companheira do acusado em sede policial confirmou a sua atuação no tráfico de drogas no Morro do Amor. Mantida a sentença em seus judiciosos termos. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) Art. 5º, XI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XI, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 7 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente